Tribunal: STM
Processo: 7000541-52.2022.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial acobertada pela coisa julgada, a revisória consiste em absoluta excepcionalidade, visando corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no art. 551. Portanto, não deve ser conhecida quando não preencher as hipóteses elencadas na lei adjetiva castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/03/2023, 14:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569702416091&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000541-52.2022.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA
ADVOGADO(A): MAICON RODRIGUES MARTINS (OAB RS85251)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E NÃO
CONHECEU DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, POR NÃO PREENCHER OS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS ARTS. 550 E 551 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

24/03/2023, 14:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569702416091&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/03/2023, 14:13
:: 40001349843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=274be4057dcf242d6...
1/5
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000541-52.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA
ADVOGADO(A): MAICON RODRIGUES MARTINS (OAB RS85251)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
PGJM.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial
acobertada pela coisa julgada, a revisória consiste em absoluta
excepcionalidade, visando corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à
sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento, nos termos do art. 550
do Código de Processo Penal Militar, e nas hipóteses elencadas no art.
551. Portanto, não deve ser conhecida quando não preencher as
hipóteses elencadas na lei adjetiva castrense.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer da presente
Revisão Criminal por não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos
nos artigos 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
7000541-52.2022.7.00.0000
40001349843 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 14:13
:: 40001349843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=274be4057dcf242d6...
2/5
Trata-se de pedido de revisão criminal, ajuizada pelo patrono de
ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, 3º Sargento do Exército, no qual
pugna pela nulidade da Sentença que o condenou, com a consequente absolvição do
ora revisionando (Evento 1, INIC1).
O requerente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 195 do
CPM por ter abandonado “o lugar de serviço que lhe fora designado, como
Comandante da Guarda do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, organização
militar sediada em Alegrete/RS.” (Evento 1, DENUNCIA8).
A Denúncia foi recebida no dia 8 de maio de 2019 (APM 7000081-
59.2019.7.03.0203, Evento 1, REC DENUNCIA2).
No dia 3 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o acusado à pena de
3 (três) meses de detenção, em regime prisional inicialmente aberto, com direito à
detração, ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e ao direito de recorrer em liberdade
(APM 7000081-59.2019.7.03.0203, Evento 110).
Em 17 de junho de 2021, este Tribunal, por maioria, negou provimento
ao apelo da Defesa, para manter incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 1, INTEIRO_TEOR3).
A Defesa opôs Embargos Infringentes, julgados no plenário virtual de
29/11/2021 a 2/12/2021. Na oportunidade, o acórdão vergastado foi mantido em sua
integralidade (EMB 7000601-59.2021.7.00.0000, Evento 28).
O trânsito em julgado ocorreu no dia 4 de março de 2022 (EMB
7000601-59.2021.7.00.0000, Evento 45).
Nas razões do pedido revisional, a Defesa assim se manifesta:
“[...]
Pelo que se depreende da decisão impugnada, a pena foi pautada exclusivamente
no fato do requerente estar ciente do ato que estava fazendo, ou seja, o dolo na
intenção de abandonar seu posto e conseqüentemente (sic) gerar um perigo para o
aquartelamento e para a sociedade.
Ocorre que após findo o processo, surgiram laudos médicos que provam o contrário
do que foi decidido, conforme documentos em anexo. (Doc. 01 – laudos médicos)
[...]”(Evento 1, INIC1, fl. 4).
7000541-52.2022.7.00.0000
40001349843 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 14:13
:: 40001349843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=274be4057dcf242d6...
3/5
Assim, requer a nulidade da decisão impugnada com a consequente
absolvição do requerente e “o reconhecimento da condenação injusta e devida
indenização pelos prejuízos demonstrados, nos termos do Art. 630 do CPP.”, ou a
realização de nova dosimetria da pena (Evento 1, INIC1, fl. 5).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
parecer do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se “pelo não
conhecimento do Pedido Revisional, por absoluta falta de amparo legal e, no
mérito, se a tanto chegar, pela sua rejeição.” (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo
não conhecimento do pedido revisional, diante da “inexistência de demonstração de
prova capaz de invalidar a condenação, com base na alínea “c” do artigo 551 do
CPPM”.
A Defesa interpôs o presente pedido de revisão criminal fundamentada
no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal comum, o qual dispõe:
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Observa-se que o ordenamento jurídico específico não foi observado
pelo ilustre defensor, tendo em vista que o Código de Processo Penal Militar possui
disposição análoga, nos seguintes termos:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição
da pena.
Diante da possibilidade de desconstituição de decisão judicial
acobertada pela coisa julgada, a revisória consiste em absoluta excepcionalidade,
visando corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao
enquadramento, nos termos do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, e nas
hipóteses elencadas no art. 551.
7000541-52.2022.7.00.0000
40001349843 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 14:13
:: 40001349843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=274be4057dcf242d6...
4/5
Em outras palavras, não se admite a ação com a finalidade de reavaliar
a prova ou rediscutir toda a matéria já apreciada, como se fosse uma segunda
apelação ou um recurso qualquer, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação.
No caso, há de se reconhecer que a Defesa não trouxe qualquer
elemento probatório novo e apto a invalidar a condenação ou a autorizar a redução
da pena.
Pelo contrário, trouxe documentos médicos posteriores ao fato,
incapazes de comprovar qualquer anormalidade mental no requerente ao tempo do
crime, que pudesse albergar o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-
imputabilidade.
No mesmo norte, entendeu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
cito:
“[...]
Verifica-se, no entanto, que, além de não haver submissão do Recorrente a uma
junta médica oficial, os documentos juntados, dentre outros, um atestado médico
datado de 19/7/2022 (Evento 1/2) e uma foto de uma receita médica sem data e com
o carimbo médico ilegível (Evento 1/7). Nada mais sobre uma possível prova
nova.
O atestado médico, em nenhum momento, remonta a uma possível patologia mental
pré-existente ao momento do delito, o qual ocorreu nos idos de 31 de dezembro de
2018.
[...]” (Evento 6, fl. 2). (Grifos no original.)
Ressalta-se que a produção de provas novas, para subsidiar eventual
ajuizamento de revisão criminal, deve ser obtida por meio de justificação criminal,
que não serve para analisar o mérito da prova, e sim para assegurar a observância
das formalidades legais. Nesse sentido, destaco a seguinte decisão desta Corte:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos
autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a
discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou
7000541-52.2022.7.00.0000
40001349843 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 14:13
:: 40001349843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=274be4057dcf242d6...
5/5
seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e
provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada
em prova válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do artigo 551 do
CPPM, a apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser
validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde
será submetida ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
REVISÃO CRIMINAL nº 7000858-55.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de
Publicação: 19/12/2019). (Sem grifos no original.)
Certo é que o Requerente, anteriormente representado pela Douta
Defensoria Pública da União, não alegou qualquer doença para justificar sua
conduta, buscando, agora, a nova Defesa, inovar na tese a ser apreciada em novo
julgamento pela Corte, a fim de sustentar sua absolvição ou a redução da pena que
lhe fora imposta.
ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de não conhecer da presente
Revisão Criminal por não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos
nos arts. 550 e 551 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349843v15
e do código CRC 6b805123.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/3/2023, às 17:8:8
7000541-52.2022.7.00.0000
40001349843 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR